Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-17.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso interposto, Ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI FEDERAL 12.994/2014 QUE ALTEROU O PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SERVIDOR REGIDO POR ESTATUTO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA NORMA APENAS PARA CASOS REGIDOS PELA CLT. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. “Traçada essa quadra normativa, verifica-se que, quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9o-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8o do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha. Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9o-A e seu § 1o vincula as unidades federativas menores que optaram pelo regime estatutário seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8o da Lei 11.350/2006. ...Por mais essa razão, revela-se claro que o piso salarial contemplado na Lei Federal 12.994/2014 alcança apenas os servidores municipais cujo regime de trabalho se desenvolva sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” (RE 1264117 AgR-segundo, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 01/09/2020)
Recurso improvido.
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, eis a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.
Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).
O recurso extraordinário é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única. A parte recorrida apresentou as contrarrazões recursais no ID 9782972.
No entanto, o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.279.765, que trata da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, decidiu, em 26/03/2021, pela existência de repercussão geral, no Tema no 1132, in verbis:
“Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial”.
Embora no Tema acima mencionado tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral, ainda não houve decisão a respeito, por isso o presente recurso deve ser suspenso até que seja julgado pela Corte Suprema, em face ao disposto no inciso III, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, in verbis:
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
Com essas considerações, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. No entanto, em razão de a matéria recursal se encontrar sob o regime de repercussão geral, Tema no 1132, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE RECURSO, ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme determina o disposto no inciso III, do art. 1.030, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única